Tribunal: TJES
Processo: 5003668-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA ALVES FERREIRA MELGACO
RECORRIDO: ALL CELL STORE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003668-81.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
LARISSA ALVES FERREIRA MELGACO

RECORRIDO:
ALL CELL STORE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA REQUERER OUTRAS MEDIDAS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por LARISSA ALVES FERREIRA MELGACO em face de ALL CELL STORE

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

A parte credora não indica bens passíveis de penhora. A respeito, reza o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 que será imediatamente extinto o feito caso não se encontre o devedor ou não exista bens penhoráveis.

Não foi localizado/indicado bem penhorável da parte executada para fins de satisfação do crédito. Com efeito, apesar das tentativas declinadas pela parte credora, não se encontrou bem penhorável e se mostraram infrutíferas as medidas eletrônicas de constrição em desfavor da parte devedora.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6740312, a parte exequente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença deve ser anulada, pois o juízo anterior decidiu com fundamento legal do título executivo extrajudicial, quando em verdade, o caso dos autos trata-se de título judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisados os autos e à luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece prosperar.

De início, em relação à fundamentação legal adotada pelo juízo singular, esta está de acordo com a orientação do FONAJE, que dispõe em seu Enunciado 75:

ENUNCIADO 75
(Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES).

Ademais, como pode ser observado nos autos, em Id. 6740309, foi juntada a Certidão informando o resultado da pesquisa via SISBAJUD, em que não foi encontrado nenhum valor nas contas do executado. Em vista disso, a exequente foi intimada, Id. 6740310, para se manifestar em cinco dias sob pena de extinção. O decurso do prazo sem manifestação da exequente foi confirmado em Id. 674031, desse modo, o juízo da execução procedeu corretamente com a extinção do feito, dado que a autora não demonstrou interesse pela continuidade do cumprimento de sentença dentro do prazo delimitado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)